Tribunal: STF
Processo: RE 1209747
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. “FOMENTAR”, “PRODUZIR” E “PROTEGE”. APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 42. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 572.762 RG (Tema 42 da repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), fixou a seguinte tese: “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.” 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.